Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL EM TRANSPORTE COLETIVO CONTRA ADOLESCENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente da materialidade e da autoria para sustentar a condenação; (ii) se a valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento do crime durante cumprimento de pena caracteriza bis in idem em face da reincidência; (iii) determinar a possibilidade de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena; e (iv) analisar a legalidade da fixação de valor a título de reparação por danos morais sem indicação de valor determinado na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, sobretudo quando encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos, em especial na prova testemunhal.
4. O cometimento de novo delito durante cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade, não configurando bis in idem, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta e desprezo pelas normas jurídicas.
5. A reincidência e a existência de circunstância judicial negativa impedem a fixação de regime aberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a teor da Súmula 269 do STJ.
6. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais, à luz do art. 387, IV, do CPP e da tese firmada no REsp n. 1.986.672/SC, exige pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido. A ausência desse requisito inviabiliza sua fixação.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b”, e 215-A; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.827.642/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 22.04.2025; STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, j. 08.11.2023; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.097.561/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 02.09.2024; TJDFT, Acórdão 2004667, 0700377-78.2025.8.07.0002, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão 2003985, 0714797-44.2023.8.07.0007, 1a Turma Criminal, j. 05.06.2025; TJDFT, Acórdão 1989137, 0721569-35.2023.8.07.0003, 1a Turma Criminal, j. 14.04.2025.